Tribunal: TJBA
Processo: 8019285-17.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019285-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA EMILIA BAVIA

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR GOMES

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Fraude bancária. Furto de aparelho celular. Transações realizadas via carteira digital. Débito unilateral em conta investimento. Tutela de urgência. Manutenção parcial da tutela recursal. Revogação da restituição imediata de numerário. Necessidade de cognição exauriente. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por consumidora idosa contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira. A agravante sustenta ter sido vítima de furto de aparelho celular, seguido da realização de transações bancárias impugnadas por meio de cartão de crédito vinculado à carteira digital Apple
Pay
, em valores elevados e incompatíveis com seu perfil, bem como posterior débito unilateral de R$ 206.228,00 em conta investimento de sua titularidade. No segundo grau, foi deferida tutela recursal para suspensão das cobranças, exclusão de negativação, abstenção de novos débitos e restituição do valor debitado. O banco agravado interpôs Agravo Interno, alegando irreversibilidade da medida e necessidade de instrução probatória.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal em demanda envolvendo alegada fraude bancária decorrente de operações realizadas via carteira digital; saber se a autenticação eletrônica mediante biometria, senha ou tokenização constitui prova inequívoca da anuência da consumidora às transações impugnadas; saber se o débito unilateral realizado em conta investimento diversa daquela vinculada ao cartão objeto da controvérsia revela, em cognição sumária, possível abuso contratual e falha na prestação do serviço; e saber se é cabível a restituição imediata do numerário debitado em sede de tutela de urgência, diante da natureza satisfativa da medida e da necessidade de cognição exauriente.

III. Razões de decidir

A documentação juntada aos autos evidencia, em juízo de cognição sumária, possível plausibilidade relevante das alegações autorais, especialmente diante da realização de operações de elevado valor em curto intervalo temporal, da alegação de furto do aparelho celular, da condição de pessoa idosa da agravante e da ausência de demonstração técnica conclusiva acerca da autoria material das transações.

A mera regularidade formal da autenticação eletrônica por biometria, Face Identidade, senha ou tokenização não constitui prova inequívoca de que as operações foram realizadas diretamente pela titular da conta ou mediante sua autorização consciente, sobretudo em hipóteses de alegado acesso indevido ao dispositivo móvel. Noutro tanto, considerando os precendentes de outras operações sobre valores consideráveis que demonstra a habitualidade de operações bancárias com altos valores, haveremos de garantir a transparência na apuração, por meio seguro.

Os extratos bancários demonstram efetivo débito do montante de R$ 206.228,00 da conta investimento da agravante, mediante lançamento identificado como “pagamento de contas”, circunstância apta a evidenciar possíveis subtrações patrimonial relevante e perigo de dano concreto. A realização de débito unilateral em conta distinta daquela vinculada ao cartão controvertido, sem demonstração inequívoca de autorização específica, reforça a plausibilidade da alegação de abuso e falha na prestação do serviço bancário, acaso se confirme depois de concreta confirmação de provas qualificadas.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Embora presentes elementos suficientes para justificar a manutenção da tutela recursal quanto à suspensão das cobranças, exclusão da negativação e vedação de novos débitos, a restituição imediata do valor debitado possui natureza satisfativa e exige maior aprofundamento probatório, especialmente diante da controvérsia técnica acerca da autenticação das operações e da necessidade de observância ao art. 300, §3º, do CPC.

A revogação parcial da tutela apenas quanto à restituição imediata do numerário não implica negativa definitiva do direito da autora ao ressarcimento, que poderá ser integralmente reconhecido ao final da ação principal, caso comprovada a falha na prestação do serviço bancário.

O Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática concessiva da tutela recursal resta prejudicado diante da apreciação colegiada do mérito do Agravo de Instrumento, operando-se o efeito substitutivo do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento parcialmente provido para manter a tutela recursal quanto à suspensão das cobranças, exclusão de negativação e vedação de novos débitos, revogando-se, contudo, a determinação de restituição imediata do valor de R$ 206.228,00, sem prejuízo de eventual ressarcimento ao final da demanda principal.

Tese de julgamento:

“1. A autenticação eletrônica por biometria, senha ou tokenização não constitui, por si só, prova inequívoca da anuência do consumidor às operações bancárias impugnadas em contexto de alegada fraude decorrente de furto de aparelho celular. 2. A realização de débito unilateral em conta bancária diversa daquela vinculada à operação controvertida, sem demonstração inequívoca de autorização específica, evidencia, em cognição sumária, possível abuso contratual e falha na prestação do serviço. 3. A restituição imediata de valores debitados em contexto de alegada fraude bancária possui natureza satisfativa e, diante da necessidade de cognição exauriente, pode ser afastada em sede de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior ressarcimento na ação principal. 4. O julgamento colegiado do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática concessiva da tutela recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC,
arts
. 300, caput e §3º, e 1.019, I; CDC,
arts
. 6º, VI e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.017856-0/001, Rel. Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), 12ª Câmara Cível, j. 12.05.2022
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019285-17.2026.8.05.0000,
em que figuram como agravante
MARIA EMILIA BAVIA
e como agravado
BANCO SAFRA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar prejudicado o Agravo Interno e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento
, para manter a tutela recursal anteriormente deferida quanto à suspensão das cobranças decorrentes das operações impugnadas, exclusão de eventual negativação e abstenção de novos débitos ou inscrições restritivas em nome da agravante, revogando-se, contudo, a tutela apenas no ponto em que determinou a restituição imediata do valor de R$ 206.228,00 (duzentos e seis mil, duzentos e vinte e oito reais), sem prejuízo de eventual ressarcimento ao final da ação principal, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
17
de

maio

de
2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator